Tribunal: TJSP
Processo: 2221476-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL QUE SE ENCONTRA SUSPENSA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NO ENUNCIADO XI, RECENTEMENTE APROVADO PELO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICES AO PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL QUE SE ENCONTRA SUSPENSA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NO ENUNCIADO XI, RECENTEMENTE APROVADO PELO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICES AO PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000102423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221476-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO, é
agravado HOMEX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24153
2
Voto no 24153
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravante: União
Agravado: Homex Brasil Participações Ltda (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Capital Consultoria Assessoria Ltda (Administrador Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO FISCAL. EXTINÇÃO DO INCIDENTE, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL QUE SE
ENCONTRA SUSPENSA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA
NO ENUNCIADO XI, RECENTEMENTE APROVADO PELO
GRUPO
DE
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
ÓBICES AO PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
NA
ORIGEM.
REFORMA
DA
DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 77/78 originais, que extinguiu, sem julgamento de mérito, a habilitação de crédito n.o
0006286-29.2016.8.26.0100 promovida pela ora agravante em face das agravadas
(incidentalmente ao processo n.o 1077308-38.2013.8.26.0100), nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito proposta pela UNIÃO em face da
massa falida HOMEX, na qual requer a inclusão de crédito no valor de
R$ 743.963,12, decorrente de valores inscritos em dívida ativa.
O Administrador Judicial manifestou-se pela inclusão do valor
requerido.
A Recuperanda pugnou pela juntada, por parte da União, de novos
documentos aptos a comprovarem seu crédito.
O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, em razão
da falta do interesse de agir, alegando que há execução fiscal em trâmite,
relativamente ao mesmo crédito.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Tendo em vista que a habilitação de crédito foi embasada em CDAs
também objeto de execução fiscal no 0044771-34.2014.403.6182, em
trâmite junto à 4a Vara Federal de Execuções Fiscais da 1a Subseção
Judiciária do Estado de São Paulo, entendo haver a ocorrência de bis in
idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24153
3
Nesse sentido:
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) Decisão judicial
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, VI do CPC/15, em razão da falta de interesse de agir, visto que a
agravante impugnou crédito referente a CDA que já é objeto de execução
fiscal Alegação de que o anterior ajuizamento da execução fiscal não é
fato impeditivo previsto na lei (princípio da legalidade) para obstaculizar
o ajuizamento da habilitação de crédito, salientando que a execução
fiscal se encontra suspensa, sobrestada e arquivada, e que tem interesse
de agir, não tendo sido analisados os princípios da celeridade e da
economia processual, sendo possível que perante o quadro geral de
credores habilite e classifique os seus créditos, sendo possível a
suspensão da execução fiscal Descabimento Prerrogativa da entidade
pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da
execução fiscal ou mediante habilitação do crédito, observando-se
apenas que, escolhendo um rito, tem-se a renúncia da utilização do outro,
não se admitindo uma garantia dúplice Inteligência do art. 187 do CTN
e do art. 29 da Lei n. 6.830/80
Decisão mantida
Agravo de
instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AI: 22253374620188260000 SP 2225337-46.2018.8.26.0000,
Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/05/2019)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, VI, NCPC, em razão da falta de
interesse de agir.
Intime-se.”
Insurge-se a União Federal, aduzindo, em suma, que: a) não há a
possibilidade de desistência da Execução Fiscal apenas porque foi protocolizada a ação de
habilitação de crédito em respeito ao princípio de indisponibilidade do bem público, não se
sujeitando o crédito tributário à habilitação no juízo de falência à luz do art. 29 da Lei
Federal n.o 6.830/80; b) a agravante, ao promover a habilitação de origem, pretendia,
apenas, a futura satisfação do crédito em cobrança; c) os procedimentos utilizados pela
agravante condizem com a legislação aplicável à espécie e aos meios mais econômicos e
céleres à efetivação da prestação jurisdicional sob pedido de habilitação e para que o
processo atinja o seu objetivo, qual seja, a satisfação do crédito público; estando presente,
portanto, o interesse de agir; d) houve pleno respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa; e) a execução que tem os créditos ora habilitados por objeto encontra-se
sobrestada e arquivada, conforme o extrato em anexo; e f) a C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial já manifestou o entendimento de que o sobrestamento do executivo
fiscal é suficiente ao afastamento do suposto bis in idem, uma vez que não há trâmite
simultâneo da execução fiscal e do incidente de habilitação (Nesse sentido: A.I. n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24153
4
2228086-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 19/12/2018).
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo A.I. n.o
2076874-02.2017.8.26.0000 (j. em 16/08/2017).
Agravo de instrumento processado, com a concessão de efeito
suspensivo (pp. 10/12).
Contraminuta apresentada pela Administradora Judicial às pp.
19/25.
Contraminuta não apresentada pelas agravadas (Certidão de p. 26).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
provimento do recurso (pp. 31/33).
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, o presente
recurso merece provimento.
II) No caso, tem-se que a execução fiscal proposta pela União
contra as agravadas (processo n.o 0044771-34.2014.4.03.6182) encontra-se arquivada após
a decisão que determinou o respectivo sobrestamento, como se verifica às pp. 06/07.
Em hipóteses similares à presente, esta C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial já vinha se posicionando no sentido de entender que não haveria
trâmite de ações simultâneas com o objetivo de dupla garantia, de forma que seria possível
o prosseguimento da habilitação de crédito fiscal (Nesse sentido: A.I. n.o
2228086-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 19/12/2018); até que, em
10/12/2019, sobreveio a aprovação do Enunciado XI pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com a seguinte redação:
Enunciado XI: "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução
fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida”
Dessa forma, diante da suspensão da execução fiscal, não há óbices
à continuidade da habilitação de crédito.
Nesse mesmo sentido, os recentes julgados desta C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24153
5
“Falência.
Decisão
que
extinguiu,
sem
resolução
de
mérito, habilitação de
crédito.
Agravo
de
instrumento.
Recente
aprovação de enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça, consolidando entendimento pela
suficiência da suspensão de execução fiscal, pelo ente fazendário,
para habilitação de seu crédito no processo falimentar ("A opção da
Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não
exige
extinção
do
processo
de execução fiscal,
desde
que
haja suspensão em face da massa falida"). Comprovação pela União, no
caso concreto, de suspensão da execução fiscal. Reforma da decisão
agravada.
Agravo
de
instrumento
provido.”
(A.I.
n.o
2228347-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em
05/02/2020).
“FALÊNCIA. União.
Pedido
de habilitação de
crédito
objeto
de execução fiscal sobrestada. Possibilidade. "A opção da Fazenda
Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige
extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em
face da massa falida". Enunciado recentemente aprovado pelo Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça.
Extinção do processo afastada. Determinação de prosseguimento do
incidente. Recurso provido.” (A.I. n.o 2258999-64.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Gilson Delgado Miranda, j. em 05/02/2020).
III) A propósito, convém citar, ainda, o seguinte trecho do parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça, pelas mãos da Procuradora de Justiça Dra. Selma
Negrão Pereira dos Reis (pp. 31/33):
“(...) Como é sabido, as Fazendas dispõem da faculdade de mover
executivo fiscal contra a Massa Falida, não estando as Fazendas sujeitas
ao concurso de credores ou à habilitação em falência (art. 187 do CTN).
Contudo, escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do
outro, não se admitindo uma dúplice garantia.
Ora, o E. STJ tem entendido,
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
CRÉDITOS NA FALÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA
PELO SÍNDICO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE PEQUENO VALOR.
HABILITAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o art.
535 do CPC o acórdão que soluciona a controvérsia com base em fundamento
prejudicial ao ponto sobre o qual não houve enfrentamento no âmbito do
Tribunal de origem. 2. Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um
óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência;
tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar
entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante
habilitação do crédito. 3. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do
outro, não se admitindo uma garantia dúplice. Precedentes. 4. O fato de permitir-
se a habilitação do crédito tributário em processo de falência não significa
admitir o requerimento de quebra por parte da Fazenda Pública. 5. No caso,
busca-se o pagamento de créditos da União, representados por 11 (onze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2221476-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24153
6
inscrições em dívida ativa, que, todavia, em sua maioria, não foram objeto de
execução fiscal em razão de seu valor. Diante dessa circunstância, seria
desarrazoado exigir que a Fazenda Nacional extraísse as competentes CDA's e
promovesse as respectivas execuções fiscais para cobrar valores que, por razões
de política fiscal, não são ajuizáveis (Lei 10.522/02, art. 20), ainda mais quando
o processo já se encontra na fase de prestação de contas pelo síndico. 6.
Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para verificação da
suficiência e validade da documentação acostada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para fazer prova de seu pretenso crédito. 7. Recurso especial provido.”
(REsp 1103405/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. em
02/04/2009, DJe 27/04/2009)
(...)
Entretanto, há de se considerar que a se exigir das Fazendas que
renunciem à execução fiscal, também se está a determinar que não possa
dar prosseguimento ao executivo em relação a corresponsáveis, ou, caso
não receba o que lhe é devido em liquidação na falência, se veja
impedida de prosseguir no caso de não se reconhecer a extinção de
obrigações.
Assim, ainda que vedado que a Fazenda se utilize dessa dúplice
garantia, a suspensão do executivo fiscal atende a tal premissa.
Posto isto, o parecer é pelo provimento do agravo, a fim de que se
prossiga na habilitação de crédito formulada”.
IV) Portanto, é o caso de se afastar a extinção do processo sem
resolução de mérito, com determinação de prosseguimento da habilitação de crédito em
seus ulteriores termos.
V) Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento,
com determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)